Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-44.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000236-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HALLYSON BRENO DA SILVA MOTTA - CPF: 055.696.271-03 (ADVOGADO), JOSE MOREIRA DA SILVA NETO - CPF: 329.675.351-68 (AGRAVANTE), JOAO VICTOR DE ALCANTARA SANTANA RAMOS - CPF: 070.293.891-23 (ADVOGADO), FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 999.911.281-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGO E CDA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, indeferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração nº 210433509, do Termo de Embargo/Interdição nº 210442318 e da CDA nº 2024662795, lavrados por autoridade ambiental estadual.

2. O agravante sustenta nulidade da notificação da decisão administrativa. Alega ausência de vistoria in loco. Afirma erro na tipificação da infração. Defende que laudo técnico particular afasta a materialidade. Aponta prejuízos à atividade produtiva rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de suspender auto de infração ambiental, termo de embargo e CDA, diante de alegada nulidade de notificação, invalidade de autuação fundada em sensoriamento remoto e suposto erro de tipificação da infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A notificação administrativa foi encaminhada ao endereço constante do processo administrativo. Houve apresentação de defesa. A ausência de comunicação formal de mudança de endereço mantém a validade da intimação recebida por terceiro.

5. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. A desconstituição exige prova robusta. O laudo particular não afasta, em cognição sumária, a validade do auto de infração.

6. A utilização de imagens de satélite e sensoriamento remoto é meio idôneo de fiscalização ambiental. Não há exigência legal de vistoria presencial como condição de validade da autuação.

7. As alegações de erro de tipificação e inconsistências técnicas demandam dilação probatória. A análise aprofundada é incompatível com o juízo sumário próprio da tutela provisória.

8. Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a concessão da medida de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a notificação administrativa enviada ao endereço constante do processo administrativo, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por terceiro, se não comprovada alteração prévia de domicílio. 2. A autuação ambiental pode ser fundamentada em imagens de satélite e sensoriamento remoto, não se exigindo vistoria in loco como requisito de validade. 3. A suspensão de auto de infração e de embargo ambiental exige prova robusta capaz de afastar, em cognição sumária, a presunção de legitimidade do ato administrativo.”

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1034090-76.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2025, publ. 29.11.2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1023145-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.09.2025, publ. 05.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
José Moreira da Silva Neto
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1005772-35.2023.8.11.0002, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando à suspensão da exigibilidade da CDA n. 2024662795, do Auto de Infração n. 210433509 e do Termo de Embargo/Interdição n. 210442318, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA.

O Agravante afirma que se encontra presente a probabilidade do direito.

Alega que que foi autuado pela SEMA/MT em razão de suposta supressão de 50,56 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, conforme Auto de Infração n 210433509 e Termo de Embargo/Interdição nº 210442318, sem que tenha sido realizada vistoria
in loco
, tratando-se de autuação fundamentada unicamente em imagens de satélite, o que é insuficiente para a constatação da infração.

Aduz que houve erro na tipificação da infração e que o laudo técnico particular acostado aos autos demonstra, de forma detalhada, que a área embargada abrangeria estradas internas, aceiros e porções consolidadas, desprovidas de vegetação nativa, portanto, passível de supressão.

Sustenta a nulidade da notificação da decisão administrativa porque foi recebida por pessoa estranha à lide, o que teria inviabilizado o regular exercício de seu direito de defesa.

Argumenta que a manutenção do embargo acarreta danos concretos e irreversíveis à sua atividade produtiva, impedindo a emissão de Guias de Trânsito Animal (GTA), a comercialização de rebanhos bovinos e o acesso a linhas de crédito rural, comprometendo sua subsistência.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do Auto de Infração n. 210433509, do Termo de Embargo n. 210442318 e da exigibilidade da CDA n. 2024662795 até o julgamento final da ação originária.

Ao final, a reforma da decisão agravada, deferindo-se a tutela de urgência postulada na origem.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. (Id 340330369).

O Agravado, em contrarrazões, defende a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Afirma que não há nulidade na notificação administrativa, uma vez comprovada a entrega da correspondência no endereço do autuado, o qual foi por ele próprio utilizado no processo administrativo, ressaltando que a apresentação de defesa administrativa evidencia ciência suficiente dos atos praticados. Defende a regularidade da lavratura de autos de infração com base em sensoriamento remoto. Argumenta que as alegações relativas a inconsistências técnicas do laudo, erro de tipificação da infração e validade da autuação demandam instrução probatória.

Requer o desprovimento do recurso.

A procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que, ao receber a inicial de Ação Declaratória de Nulidade, indeferiu a tutela de urgência que objetiva a suspensão dos efeitos de Auto de Infração e Termo de Embargo ambiental, bem como da CDA deles originada.

Na ação de origem, o Agravante alega a nulidade da notificação da decisão final proferida no processo administrativo ambiental, todavia, verifica-se que a correspondência de notificação da decisão proferida foi entregue no mesmo endereço da notificação da autuação, e houve apresentação de defesa administrativa.

A decisão agravada enfrentou de forma fundamentada os argumentos do Agravante, apontando que o Aviso de Recebimento (AR) referente à notificação administrativa foi dirigido ao endereço regularmente constante dos registros do procedimento administrativo, sendo este o mesmo utilizado para envio da notificação do auto de infração e da decisão administrativa.

Cabia ao autuado, caso tenha mudado de endereço após a notificação da autuação, que atendeu e apresentou defesa administrativa, informar no processo administrativo.

Não havendo tal comunicação, correto o envio da correspondência para o mesmo endereço em que foi encaminhada a notificação da autuação.

Ademais, este Tribunal tem decidido no sentido da validade da notificação enviada ao endereço do autuado, ainda que o A.R. tenha sido assinado por terceiro:

“ (...)

II. Validade das notificações administrativas.

4. As notificações foram enviadas, com aviso de recebimento, ao endereço constante do cadastro do autuado junto à SEMA/MT, sendo válidas mesmo quando recebidas por terceiros, conforme art. 38, I e II, da Lei Estadual nº 7.692/2002 e art. 121, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/1995.

5. Ausente prova documental de alteração prévia de endereço, mantém-se a presunção de validade das intimações.

(...)

Tese jurídica:

· (a) O indeferimento do depoimento pessoal requerido pela própria parte não caracteriza cerceamento de defesa, por ser faculdade conferida à parte contrária ou ao magistrado.

· (b) A notificação administrativa é válida quando entregue, com aviso de recebimento, no endereço cadastrado junto à autoridade ambiental, ainda que recebida por terceiro.

· (c) A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

· (d) A redução ou extinção da multa ambiental prevista no art. 127, §3º, da LC Estadual nº 232/2005 depende de cumprimento de Termo de Compromisso regularmente firmado com a autoridade ambiental.

(N.U 1034090-76.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 29/11/2025)

Destaca-se que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, competindo à parte agravante desconstituí-los por meio de prova robusta.

No caso, não há prova que evidencie a probabilidade do direito para se deferir a tutela de urgência pleiteada.

O entendimento do juízo de origem em relação à autuação por fiscalização de imagens de sensoriamento está em consonância com a jurisprudência, que admite expressamente a utilização de sensoriamento remoto e imagens de satélite como meio de fiscalização ambiental, não se exigindo, como condição de validade, a vistoria in loco.

No caso, o auto de infração foi embasado em monitoramento contínuo por imagens da plataforma Planet, somadas ao sistema de alertas semanais de alteração de vegetação do Estado de Mato Grosso, o que, em sede de cognição sumária, não se revela manifestamente ilegal ou arbitrário.

Quanto às supostas inconsistências técnicas e erro de tipificação da infração ambiental, trata-se de matéria que demanda dilação probatória e análise aprofundada do conjunto fático-probatório, incompatível com o juízo de cognição sumária exigido para a concessão de tutela provisória.

Destaca-se que o laudo técnico particular apresentado pelo autor, não possui o condão de infirmar, em sede de tutela de urgência, a validade da autuação administrativa, tratando-se de questão a ser apreciada no mérito da Ação Anulatória.

Confira-se:

“ (...)

III. Razões de decidir

3. O embargo ambiental constitui medida administrativa de natureza acautelatória, dotada de imperatividade legal e fundamentada no exercício do poder de polícia ambiental, constituindo poder-dever vinculado da Administração Pública quando constatada atividade em desacordo com as normas ambientais.

4. A utilização de imagens de satélite para constatação de infrações ambientais constitui metodologia reconhecida e regulamentada pelo ordenamento jurídico, proporcionando maior eficiência e alcance da fiscalização ambiental, não se exigindo vistoria presencial como condição para a validade da autuação.

5. Os atos administrativos ambientais são revestidos dos atributos da presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, somente podendo ser afastados mediante prova robusta, inequívoca e concludente em sentido contrário.

(...)

(N.U 1023145-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026